Tribunal: TJDFT
Processo: 0717965-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. PERDA DE VISÃO. OLHO ESQUERDO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NÃO REALIZADO. OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES LEVANTADOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pleito do agravante de converter os valores recebidos do Distrito Federal em perdas e danos e, por conseguinte, intimou-o a devolver os referidos valores no prazo de 15 dias, sob pena de adoção de medidas voltadas à recuperação da verba pública.
2. O sequestro de verba pública é medida excepcional que, na hipótese sob julgamento, somente foi admitido com a finalidade de resguardar o direito à saúde do agravante para garantir-lhe a realização de cirurgia que objetivava corrigir sequelas na visão de seu olho esquerdo. Uma vez que o quadro do agravante tornou-se irreversível por cirurgia devido ao decurso do tempo, tem-se a perda do objeto da demanda, de forma que o valor sequestrado do Distrito Federal e levantado pelo agravante deve ser integralmente restituído ao ente público, sob pena, inclusive, de o agravante vir a responder criminalmente. Incabível, portanto, a apropriação da importância pelo agravante a título de perdas e danos.
3. Não se desconhece que a situação relatada nos autos – omissão do Distrito Federal em providenciar a imediata realização de cirurgia corretiva de visão – pode ensejar indenização por danos morais (acórdão n.o 1190857). Contudo, para tanto, faz-se necessário o ajuizamento de ação autônoma de indenização, garantindo-se à parte a ser demandada o direito ao contraditório e à ampla defesa, em observância ao devido processo legal.
4. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida pelos seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento servirá de acórdão, em aplicação analógica do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.